Tribunal: TJES
Processo: 5009368-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009368-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO DA COSTA MIRANDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009368-80.2022.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO DA COSTA MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Adriano da Costa Miranda

contra ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Sustentam os impetrantes, em síntese,
excesso de prazo
na instrução processual,
a

ausência dos requisitos para a custódia cautelar

e a
possibilidade de
fixação de medidas cautelares diversas do cárcere
.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional,
assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

Inicialmente, destaco que

a discussão acerca dos requisitos para a custódia cautelar já foi debatida nos autos n.
0020814-39.2020.8.08.0000
, sendo o
habeas corpus
, nesse ponto, reiteração de pedido anterior não acolhido, o que importa no não conhecimento do pedido. Nesse sentido:

[...] No presente caso, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, tem-se que o presente habeas corpus não passa de mera reiteração de pedidos no HC n. 615.234/SC, inclusive, impetrado contra o mesmo acórdão e com os mesmos argumentos em geral. III - Assente nesta eg. Corte que "Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto" (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). [¿] (STJ - AgRg no HC: 666116/SC 2021/0144994-0, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Nada obstante o decurso de prazo entre as impetrações,
as razões que motivaram a manutenção da prisão preventiva (gravidade da conduta e registros criminais pretéritos) permanecem,
de modo que não há razão para nova análise dos requisitos para a custódia cautelar.

Quanto ao suposto
excesso de prazo,
saliento que ele se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário ou pela conduta da acusação, a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva.

Como se percebe,
é essencial que se impute ao Estado-juiz ou à acusação a demora desproporcional do processo, a fim de que se configure o excesso de prazo.

Compulsando os autos, verifico que o processo se refere à prática, em tese, do delito de
homicídio qualificado, com
três
réus.
A pluralidade de réus, de certo, dilata a marcha processual,
fato que,
isoladamente
, não configura ilegalidade por excesso de prazo.

Ouvido o Juízo de primeiro grau, foi-me informado que

a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em 03/10/2020 e a denúncia foi recebida em 09/12/2020.

A audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 12/11/2021, contudo, após verificar que o término do prazo da citação editalícia do corréu Bruno seria no dia 16/11/2021, o ato foi remarcado para o dia 30/03/2022.

A audiência de continuação foi designada para o dia 31/08/2022 e somente não ocorreu porque a magistrada substituta estava de abono e o magistrado titular presidia outra audiência com réu preso, tendo sido o ato redesignado para o dia 19/04/2023.

Dessa forma,
não verifico desídia injustificável do juízo apta a caracterizar ilegalidade.

Não se verificando excesso de prazo, tampouco a ausência dos requisitos para a custódia cautelar, não vejo motivos para a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, pois essas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. (STJ, AgRg no HC 680.368/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ante o exposto, conheço em parte da impetração para, na parte conhecida,
denegar a ordem
pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O excesso de prazo somente se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário ou pela conduta da acusação, a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva. Compulsando os autos, verifico que o processo se refere à prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, com três réus. A pluralidade de réus, de certo, dilata a marcha processual, fato que, isoladamente, não configura ilegalidade por excesso de prazo.

2. É incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Precedentes.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.